Tribunal: CARF
Processo: 11128.723168/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2017
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723168/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.503 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2017
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter
tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal
da multa imposta.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723168/2018-12
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações
fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do
Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento
Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação
aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de
desconsolidação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter apenas a autuação referente a
desconsolidação por conhecimento Genérico, no montante de R$ 5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente
a
Conselheira
Lara
Moura
Franco
Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107, IV,
“e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/09, no montante de R$ 20.000,00, por deixar a
empresa de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Conforme descrição dos fatos do auto de infração, a interessada, no papel de
desconsolidador de carga marítima procedente do exterior, inseriu no sistema
SISCOMEX-CARGA informações de sua responsabilidade relativas à desconsolidação
de carga sem observar a antecedência mínima de 48 horas da atracação, nos termos da
IN RFB 800/07, configurando prestação extemporânea de informação.
Tempestivamente, conforme despacho de fls. 147, apresentou impugnação de fls. 68/86,
alegando, em síntese, após um breve relato dos fatos:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

(a) não observa os requisitos de validade;
(b) inocorrência de sujeição passiva, porque a impugnante não figurou como agente de
carga, mas mera representante da empresa WEI TRANSPORTES EIRELI., sendo que
eventual penalidade deverá ser aplicada ao real sujeito passivo, impondo-se a nulidade
deste AI;
c) cumprimento da obrigação acessória, porque os dados foram lançados no sistema: os
representantes dos armadores e os agentes de carga mencionados apresentaram
informações por meio dos conhecimentos eletrônicos masters, associados à Escala
Eletrônica e ao Manifesto Eletrônico,
(d) afronta o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da
segurança jurídica ao aplicar a discutida penalidade;
(e) o exame da legalidade se inicia com confronto imediato com a Constituição Federal,
não podendo haver aplicação cega da lei;
(f) exclusão da penalidade pela denúncia espontânea, nos termos do art. 102, §§ 1o e 2o,
do Decreto-lei no 37/66, cita doutrina a respeito. Sustenta que a Medida Provisória no
497, de 27 de julho de 2010, convertida em Lei 12.350/2010, permitiu no âmbito
aduaneiro, a denúncia espontânea. Transcreve julgados de nossos Tribunais, e do CARF
sobre à aplicação da denúncia espontânea relativamente à informação sobre carga
submetida a trânsito aduaneiro, impondo-se, no caso, a nulidade do presente AI;
(g) a multa imposta não é proporcional e, tampouco razoável, não espelhando os
preceitos da vedação ao confisco, visto que a exigência fiscal não obedece a critério de
individualização, permitindo aplicação de igual penalidade ao quem prestar informações
com atraso de horas, bem como àqueles que as presta com atraso de dias ou até meses e
que, não é razoável a imposição de tão pesada multa por simples atraso, especialmente
porque o erário não sofreu prejuízo; h) conclui afirmando que o artigo 107, inciso IV,
alínea e, do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é
inconstitucional, por ofender aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se a declaração de nulidade do auto de infração em referência;
i) ocorrência de bis in idem, devendo- se reduzir a penalidade imposta de R$ 20.000,00
para R$ 5.000,00. Corroborando tal assertiva o entendimento adotado na Solução de
Consulta n.o 02/2016 da COSIT, cuja ementa transcreve;
CONSIDERAÇÕES FINAIS
- requer a Impugnante a prova do alegado por todos os meios de provas em direito
permitidas, em especial, com os documentos já carreados aos autos;
- requer ainda a sua notificação da data e horário em horário em que a sessão de
julgamento de sua Impugnação será realizada para nela comparecer, a fim de sustentar
oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de
infração em discussão, garantindo-se assim seu direito ao exercício da ampla defesa,
albergado no artigo 2o, caput, da Lei n.o 9.784/1999, bem como a legalidade e lisura do
julgamento;
- assim, aguarda que seja julgado improcedente este auto de infração em exame,
declarando-se nulidade ou a inexigibilidade do crédito tributário discutido.
Anexa aos autos, fls. 94/143, cópias dos seguintes documentos: Exposição de Motivos
do Projeto de Medida Provisória com proposta de alteração do § 2o do art. 102 do
Decreto-lei no 37/66, relativa a aplicação da denúncia espontânea; Acórdão 3201-
001.222 – 2a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, relativa à denúncia espontânea;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

Decisão em Agravo de Instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000/DF(d), deferindo
antecipação da tutela recursal a CENTRONAVE para que suas filiadas não sejam
compelidas ao pagamento das multas de que se trata; Sentença proferida nos autos da
ação ordinária no 0019687-88.2011.403.6100, promovida por DHL LOGISTICS
(BRASIL) LTDA. reconhecendo os efeitos da denúncia espontânea; Decisão proferida
nos autos do processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, da 14a Vara Cível Federal de São
Paulo, deferindo parcialmente a antecipação da tutela para a ACTC para o exercício de
direito de denúncia espontânea para as suas associadas; Acórdão prolatado nos autos do
processo no 0800071-65.2013.4.05.8300, promovido pela TECON SUAPE S/A;
Sentença proferida nos autos da ação de anulação de débito fiscal - processo no
0054122-62.2014.4.03.6301, do Juizado Especial Federal Cível São Paulo, promovido
por NETHUNO CARGO BRASIL LTDA. – ME e extratos de consulta de
conhecimento.
É o relatório.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação:
É o relatório
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

Destaco ademais que o recurso voluntário repete os argumentos postos na
impugnação integralmente, pouco tendo inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ,
havendo destaque apenas a alegação da vedação do bis in idem das multas aplicadas.

Tal circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto em parte na apreciação do
presente recurso:
“Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente
editados, nos termos do art. 26.A do decreto no 70.235/72.
Quanto à aplicação dos efeitos da denúncia espontânea ao caso, não merece acolhida os
argumentos apresentados, tratando-se de obrigação acessória autônoma de natureza
formal, a inobservância do prazo para seu cumprimento, por si só, consuma a infração.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

Referida obrigação acessória caracteriza-se essencialmente como norma de conduta,
para a qual é totalmente incompatível a aplicação de denúncia espontânea, porque se
assim fosse, referida norma impositiva tornar-se-ia totalmente inócua. E mais, há que se
considerar o que estabelece o §3o do art. 683 do Decreto no 6.759/2009: “§3o Depois
de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem por
espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador”.
Ressalte-se que tal entendimento está sedimentado na Súmula CARF no 126 abaixo, que
se tornou vinculante para a RFB por força da Port. ME 129/2019, publicada no D.O.U
de 02/04/2019:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
Cumpre observar que, em relação a vasta jurisprudência citada e juntada aos autos pela
autuada, dizem respeito a iguais questões levantadas na impugnação que se examina,
sem, contudo, vincular à apreciação que ora se faz, porquanto relativos, uns a processos
singulares de interessados diversos da impugnante, e outros de entidades
representativas, das quais, neste processo, inexiste menção acerca da vinculação da
impugnante com as mesmas, pelo que deve-se entender pela ineficácia dos mesmos para
os efeitos do presente julgamento, servem apenas de reforço aos seus argumentos, não
vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não têm eficácia normativa.
Por fim, com relação à produção de provas requeridas pela interessada, cabe observar
que as provas admitidas no processo administrativo fiscal são a diligência, perícia e
prova documental. Assim sendo, o pedido da impugnante de notificação de data e
horário em que a sessão de julgamento de sua Impugnação será realizada para nela
comparecer, não possui guarida no PAF.
No que tange à juntada de novos documentos, não há notícia, até a presente data, de
qualquer requerimento neste sentido, sendo que a documentação que instrui este
processo administrativo foi suficiente para a formação de convicção da autoridade
julgadora, para o julgamento da lide. É oportuno alertar que a concretização deste
procedimento deve obedecer ao disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72, acrescidos pela Lei no 9.532/97.
Cumpre observar que, nos termos da Súmula CARF no 110 são incabíveis as intimações
dirigidas ao endereço de advogado do sujeito passivo, estas serão encaminhadas aos
endereços postais indicados como domicílios tributários eleitos pelos próprios sujeitos
passivos, in verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Finalizando, não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, não havendo que se cogitar de
nulidade do auto de infração, pois todos os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente, os fatos descritos encontram respaldo na documentação apresentada e na
legislação tipificada, dentro da estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito ao
contraditório e ampla defesa.”
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

Ainda sobre a denúncia espontânea reforço que razão também não assiste a
contribuinte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às
obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de
prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se
falar em denúncia espontânea. O CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento
sedimentou sua posição na súmula vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta,
valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da Ilustre
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual concordo e
adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.

Por fim, destaco sobre a incidência múltipla da penalidade, assiste razão a recorrente.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração:
“OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 20/09/2017 15:48:30
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

O Agente de Carga SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR
LTDA., CNPJ No 10487976000194, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705197580105 a destempo em/a partir de
20/09/2017 15:48:30, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705198081749.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU8714180 HASU4335040 HASU4505110
SUDU5997912, pelo Navio M/V CAP SAN MARCO, em sua viagem 736S, com
atracação registrada em 21/09/2017 08:12:00. Os documentos eletrônicos de transporte
que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 17000337301,
Manifesto
Eletrônico
1517502160260,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151705197580105
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL151705198081749.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Destaque-se ainda
que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705197580105 foi incluído em
20/09/2017 09:18:39, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
(...)
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 20/09/2017 15:48:30
O Agente de Carga SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR
LTDA., CNPJ No 10487976000194, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705197580105 a destempo em/a partir de
20/09/2017 15:48:30, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705198081900.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU8714180 HASU4335040 HASU4505110
SUDU5997912, pelo Navio M/V CAP SAN MARCO, em sua viagem 736S, com
atracação registrada em 21/09/2017 08:12:00. Os documentos eletrônicos de transporte
que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 17000337301,
Manifesto
Eletrônico
1517502160260,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151705197580105
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL151705198081900.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Destaque -se ainda
que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705197580105 foi incluído em
20/09/2017 09:18:39, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
(...)
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 20/09/2017 15:48:30
O Agente de Carga SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR
LTDA., CNPJ No 10487976000194, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705197580105 a destempo em/a partir de
20/09/2017 15:48:30, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705198081820.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU8714180 HASU4335040 HASU4505110
SUDU5997912, pelo Navio M/V CAP SAN MARCO, em sua viagem 736S, com
atracação registrada em 21/09/2017 08:12:00. Os documentos eletrônicos de transporte
que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 17000337301,
Manifesto
Eletrônico
1517502160260,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151705197580105
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL151705198081820.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Destaque-se ainda
que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705197580105 foi incluído em
20/09/2017 09:18:39, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
(...)
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 20/09/2017 15:48:30
O Agente de Carga SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR
LTDA., CNPJ No 10487976000194, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705197580105 a destempo em/a partir de
20/09/2017 15:48:30, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705198082044.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) FCIU8714180 HASU4335040 HASU4505110
SUDU5997912, pelo Navio M/V CAP SAN MARCO, em sua viagem 736S, com
atracação registrada em 21/09/2017 08:12:00. Os documentos eletrônicos de transporte
que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 17000337301,
Manifesto
Eletrônico
1517502160260,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151705197580105
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL151705198082044.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Destaque-se ainda
que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705197580105 foi incluído em
20/09/2017 09:18:39, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.”
De fato houve a aplicação de multa quatro vezes em relação a um fato: os quatro
Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) n.os 151.705.198.081.749, 151.705.198.081.900,
151.705.198.081.820 e 151.705.198.081.044, foram inseridos pela Recorrente no sistema em
razão da desconsolidação de um único Conhecimento Eletrônico master (MBL), qual seja, o de
n.o151.705.197.580.105. Tratando-se, portanto, de apenas uma informação prestada fora do
prazo estabelecido na legislação tributária, deve ser exonerada a multa aplicada indevidamente.
Neste sentido é a jurisprudência desta Turma, conforme Acórdão 3003-000.767, de
relatoria do ilustre Conselheiro Marcos Antônio Borges:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.503 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723168/2018-12

Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, não acarretando nulidade de
julgamento por falta de fundamentação, não violando a ampla defesa, contraditório e ao
devido processo legal.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora do
prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que
deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar
parcial provimento, mantendo a multa em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja
informação deixou de ser prestada e afastando a multa em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital